Tribunal: CARF
Processo: 16682.721268/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. FIM DO ANO-CALENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO A PAGAR.
A exigência de multa isolada por estimativa mensal de IRPJ recolhida a menor (art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96) independe do encerramento do ano-calendário ou da existência de tributo a recolher ao final do período de apuração. Aplicação da Súmula Carf no 178. Cancelamento da multa com base em desproporcionalidade ou confiscatoriedade que demandaria juízo de constitucionalidade, vedado a este Carf (Súmula Carf no 2).
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LUCRO DE EXPLORAÇÃO.
Uma vez que o lucro de exploração parte do lucro líquido (art. 19 do Decreto-lei no 1.598/77), o valor de JCP a ser deduzido é o montante escriturado a título de despesa financeira. A limitação da dedução do JCP ao valor da variação da TJLP, feita mediante adições e exclusões no lucro real, não impacta o lucro líquido para fins de apuração do lucro de exploração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721268/2018-24
ACÓRDÃO
1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL. FIM DO ANO-CALENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
TRIBUTO A PAGAR.
A exigência de multa isolada por estimativa mensal de IRPJ recolhida a
menor (art. 44, II, "b", da Lei no 9.430/96) independe do encerramento do
ano-calendário ou da existência de tributo a recolher ao final do período de
apuração. Aplicação da Súmula Carf no 178. Cancelamento da multa com
base em desproporcionalidade ou confiscatoriedade que demandaria juízo
de constitucionalidade, vedado a este Carf (Súmula Carf no 2).
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LUCRO DE EXPLORAÇÃO.
Uma vez que o lucro de exploração parte do lucro líquido (art. 19 do
Decreto-lei no 1.598/77), o valor de JCP a ser deduzido é o montante
escriturado a título de despesa financeira. A limitação da dedução do JCP
ao valor da variação da TJLP, feita mediante adições e exclusões no lucro
real, não impacta o lucro líquido para fins de apuração do lucro de
exploração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
2
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.007/1.035) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre da lavratura de Auto de Infração (fls. 325/328)
para exigir multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ nas competências
de 03/2013 a 06/2013 e 10/2013.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte da descrição da infração formulada
pela ação fiscal (fls. 307/322):
No decorrer do ano-calendário 2013, a Vale gozou da redução do IRPJ e Adicionais
Não Restituíveis no percentual de 12,5% para a produção de 54.000.000
toneladas/ano de minério de ferro e 75% para a produção adicional de
49.000.000 toneladas/ano pelo estabelecimento 33.592.510/0370-74, localizado
no município de Parauapebas/PA (Declaração no 10/2009 e Laudo Constitutivo no
105/2009 emitidos pela SUDAM). Durante o mesmo período, a Vale gozou
também da redução do IRPJ e Adicionais Não Restituíveis no percentual de 75%
para a produção de minério de cobre pelo estabelecimento 33.592.510/0009-01,
localizado no município de Canaã dos Carajás/PA (LC no 23/2007, emitido pela
Agência de Desenvolvimento da Amazônia).
Dessa forma, ao apurar a base de cálculo do Imposto de Renda mensal, a Vale
deve excluir 75% ou 12,5%, conforme o caso, da receita incentivada A empresa
pode ainda, dentro da sistemática de apuração anual, suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido a cada mês demonstrando por meio de balanços
ou balancetes mensais que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (RIR/99,
artigo 230).
V. DO CASO CONCRETO
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
3
No ano-calendário 2013, a Vale optou por calcular o imposto de renda mensal por
estimativa com base na receita bruta e acréscimos nos meses de janeiro,
fevereiro, março, abril, maio e julho. Nos outros meses do ano (junho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro) utilizou balancete de suspensão ou
redução para a determinação da base de cálculo do imposto.
V.1. RECEITA BRUTA E ACRÉSCIMOS
Em sua resposta ao Termo de Intimação no 3, o contribuinte apresentou:
1) Planilha com a composição da base de cálculo do imposto de renda mensal por
estimativa dos meses em que este foi calculado com base na receita bruta e
acréscimos (posteriormente, por solicitação da fiscalização, esta mesma planilha
foi apresentada em arquivo com as fórmulas utilizadas); e
2) Demonstrativo discriminando os valores da receita de venda de minério de
ferro e de cobre por estabelecimento produtor e o percentual de redução de
imposto relativo ao incentivo fiscal (este demonstrativo foi organizado em duas
partes, separando os meses em que o IRPJ foi apurado com base na receita bruta
dos meses em que o imposto foi apurado com base em balancete de
redução/suspensão).
A análise do demonstrativo apresentado e da planilha com a composição da base
de cálculo do imposto de renda mensal calculado com base na receita bruta
evidenciou divergência nos valores de receita incentivada a ser deduzida da base
de cálculo do imposto, acarretando diferença de imposto a recolher, conforme se
vê a seguir.
Valores constantes da planilha de apuração do imposto mensal com base na
Receita Bruta

Valores informados no demonstrativo do contribuinte (item 2 do Termo de
Intimação no 3)

A fiscalização tomou a planilha “Receita Bruta_reapurado” do arquivo
“DOC_4_APURACAO_COM_FORMULA_CARTA_121”
apresentado
pelo
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação no 6 (arquivo com as fórmulas) e
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
4
substituiu os valores de dedução de receita incentivada originais (linhas 15 e 16
da planilha) pelos apurados conforme planilha acima (com base no demonstrativo
apresentado pelo contribuinte em resposta ao item 2 do Termo de Intimação no
3). Foram então obtidos os seguintes valores de imposto mensal a pagar:

Comparando os valores de imposto mensal a pagar com base na Receita Bruta
obtidos pela fiscalização e aqueles declarados pelo contribuinte, chegou-se às
seguintes diferenças:

As alterações promovidas pela fiscalização, conforme exposto neste item, estão
na planilha “Imposto por Estimativa_Receita Bruta_Fiscalização” anexada ao
presente processo.
V. 2. BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO
Em relação aos meses em que o imposto de renda mensal foi calculado com base
em balancete de suspensão/redução, foram detectadas duas falhas na apuração
do Lucro da Exploração: uma reconhecida e apontada pelo próprio contribuinte
e outra no tratamento dado aos Juros sobre Capital Próprio pagos.
Em resposta ao Termo de Intimação no 2, o contribuinte afirmou que: “Em análise
a documentação a ser apresentada, verificou-se que devido a uma falha sistêmica
ocorrida na apuração do IRPJ enviada em resposta anterior foi considerada a
receita líquida do mês subsequente para a apuração do benefício de lucro da
exploração”. Levando em consideração esta falha, o contribuinte reapresentou a
planilha de apuração do imposto mensal devidamente ajustada. Destaca-se que a
planilha apresentada inicialmente traz os valores de imposto mensal devido de
acordo com aquele informado na Ficha 11 da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). [...]
4. A base de cálculo do Lucro da Exploração
A legislação que rege o assunto goza de certa simplicidade. O Lucro da Exploração
é o Lucro Líquido do período de apuração, ajustado pela exclusão das receitas
financeiras que excederem às despesas financeiras, dos resultados em
participações societárias e dos resultados não operacionais.
No entanto, no caso específico da Vale, o fato da despesa financeira de JCP ser
levada a resultado como despesa financeira e estornada em seguida, em função
das determinações da CVM, provocou apuração inapropriada do Lucro da
Exploração, gerando um benefício acima do permitido. Como será demonstrado a
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
5
seguir, o erro na apuração do Lucro da Exploração ocorreu justamente nos meses
em que o valor pago a título de JCP excedeu o limite da variação da TJLP.
5. O erro do Contribuinte
Em relação ao pagamento de JCP, a Vale, pelo fato de ser uma companhia aberta,
ajustava o Lucro do Período para apurar o Lucro Líquido, base para o cálculo do
Lucro da Exploração, da mesma forma que ajustava o Lucro do período para
apurar o Lucro Real. A empresa promovia estes ajustes por meio de uma planilha
eletrônica.
Quando os JCP eram pagos dentro dos limites da variação da TJLP, não havia
alteração na base de cálculo do Lucro Líquido para fins de Lucro da exploração,
conforme pode-se ver a seguir.

No caso dos JCP terem sido calculados dentro dos limites da TJLP o procedimento
acima representa uma recomposição do resultado com a correta alocação dos JCP
como despesa financeira. Conforme abaixo demonstrado, fica claro que no caso
dos JCP terem sido pagos dentro dos limites da TJPL, a metodologia adotada pela
empresa não acarretará erro algum no cálculo do Lucro da Exploração.

Vejamos, agora, o caso em que o procedimento adotado pela Vale gera uma
diferença no Lucro da Exploração.
Conforme anteriormente mencionado, quando são feitos pagamentos a título de
JCP acima da variação da TJLP, eles são registrados no resultado como despesas
financeiras e logo em seguida estornados em função das determinações da CVM.
Neste caso, a empresa, de forma simplificada, efetuava a apuração do Lucro Real
lançando o efeito líquido entre adições (JCP acima da TJLP) e exclusões (despesa
financeira de JCP) em uma única exclusão.
Pela última vez utilizaremos o exemplo em que, em um determinado período, a
variação da TJLP sobre o PL de uma entidade resulte em um limite máximo de JCP
dedutível de R$ 10.000,00. Porém, o contribuinte decide efetuar o pagamento de
JCP no montante de R$ 12.000,00.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
6
Inicialmente demonstraremos como a empresa, de forma equivocada, apresenta
o cálculo do Lucro da Exploração considerando o ajuste líquido dos JCP, entre
adições (JCP acima da TJLP) e exclusões (despesa financeira de JCP) em uma única
exclusão.

Vejamos então como seria a Demonstração do Resultado caso a empresa não
estivesse submetida aos ditames da CVM no que se refere ao pagamento de JCP.

Comparando-se o Lucro Líquido para fins de Lucro da Exploração apurado na
planilha de controle da contribuinte (no exemplo, R$ 40.000,00) podemos
verificar que ele difere em R$ 2.000,00 em relação ao Lucro Líquido da
Demonstração de Resultado caso a empresa não estivesse sujeita as regras da
CVM (R$ 38.000,00 no exemplo citado). A diferença encontrada é o valor
excedente de JCP, considerando o limite da variação da TJLP.
Para que não restem dúvidas sobre o assunto, demonstraremos a seguir como a
Vale deveria ter procedido para ajustar os efeitos dos JCP na apuração do Lucro
Líquido para fins de apuração do Lucro da exploração.

Nesse último exemplo verificamos que não existe diferença entre o Lucro Líquido
para fins de Lucro da Exploração, conforme planilha de cálculo, e o Lucro Líquido
para fins de legislação comercial. Como a Vale não procedeu dessa forma durante
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
7
todos os meses do ano, foram apuradas diferenças no valor do Lucro da
Exploração nos meses de maio, outubro e novembro de 2013.
6. Conclusão
Como consequência do erro do contribuinte aqui exposto, nos meses de maio,
outubro e novembro, o Lucro da Exploração apurado foi maior do que seria
correto, reduzindo, consequentemente, o imposto mensal a pagar.
VI. DO LANÇAMENTO
1. Estimativa com base na Receita Bruta e Acréscimos
Conforme demonstrativo constante do item V.1 deste Termo de Verificação,
verifica-se que o contribuinte apurou o imposto mensal com base na Receita
Bruta a menor nos meses de março, abril e junho de 2013.
2. Estimativa com base em balancete de suspensão ou redução
De acordo com o exposto no item V.3, em decorrência do tratamento equivocado
dado pela empresa aos JCP quando da apuração do Lucro da Exploração, foram
apuradas diferenças de imposto mensal em alguns meses em que a estimativa foi
calculada com base em balancete de suspensão/redução.
Para calcular estas diferenças, a fiscalização tomou como base a planilha
“IRPJ_reapurado” que consta do arquivo “DOC_4_APURACAO_COM_FORMULA_
CARTA_121” apresentado em resposta ao Termo de Intimação no 6 e alterou o
valor de Juros sobre o Capital (linha 636 da planilha) nos meses de maio, outubro
e novembro, substituindo o valor informado pelo contribuinte pelo apurado pela
fiscalização de acordo com a metodologia correta, conforme explicado no item
V.3 deste Termo de Verificação.
Nesta mesma planilha, foi também alterado o valor de IRPJ mensal pago por
estimativa (linha 365 da planilha), considerando o valor acumulado de imposto
mensal apurado pela fiscalização.
Foram obtidos, desta forma, os valores corretos de imposto mensal a pagar,
conforme linha 377 desta planilha (IR A PAGAR) após feitas as alterações citadas.
Foi assim constatado que o contribuinte apurou imposto mensal a pagar a menor
nos meses de maio e outubro de 2013.
As alterações promovidas pela fiscalização, conforme exposto neste item, estão
na planilha “Imposto por Estimativa_Balancete Redução_Fiscalização” anexada ao
presente processo.
3. Multa isolada
A Lei no 9.430/1996, art. 44, § 1o, inciso IV, determinava a aplicação de multa
isolada de 75% no caso da pessoa jurídica que, sujeita ao pagamento por
estimativa, deixasse de fazê-lo. Essa multa isolada foi reduzida para 50% do valor
da estimativa não paga, por força do art. 18 da MP no 303, que vigorou no
período de 29 de junho a 27 de outubro de 2006, após o qual a MP ficou sem
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
8
eficácia (mesma MP do Paex); mas com o advento da Lei no 11.488, de
15/06/2007 (conversão da MP no 351/2007), art. 14, voltou-se ao patamar de
50%, nos casos de aplicação de multa isolada (art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996).
Esta penalidade reduzida (50%) se estende aos fatos pretéritos, cabendo ainda
redução de 50% do valor lançado, quando o pagamento for efetuado no prazo
legal de impugnação.
Verificada a insuficiência ou falta de pagamento, após o término do ano-
calendário, o lançamento abrangerá a multa de ofício aplicada isoladamente
sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos, mesmo na hipótese de a
pessoa jurídica haver apurado prejuízo no balanço encerrado em 31 de dezembro,
ou na data de encerramento de suas atividades.
Foi efetuado, portanto, o lançamento das multas isoladas, calculadas sobre as
diferenças de IRPJ devidos mensalmente no ano-calendário e 2013 (março, abril,
maio, junho e outubro) e não declarados, conforme planilha a seguir.

A Recorrente, então, apresentou Impugnação (fls. 918/944), que foi rejeitada pela
DRJ, por meio de acórdão (fls. 985/998) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

BENEFÍCIO DE REDUÇÃO. ALCANCE.
O benefício de redução do imposto de renda não alcança a parcela
correspondente às despesas indedutíveis com juros sobre capital próprio
excedentes aos que seriam apurados mediante aplicação da taxa de juros de
longo prazo - TJLP, posto que as adições ao lucro líquido do exercício para
determinação do lucro real não afetam a composição do lucro da exploração.

MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por estimativa,
por pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro real anual enseja
a aplicação da multa de ofício isolada de 50%, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal, no ano-calendário correspondente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
9
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.007/1.035),
sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o auto de infração seria nulo em função da inexistência de
“lançamento principal”. Assim, deveria a Fiscalização, em função do
encerramento do período de apuração em 31/12/2003, por não ser mais
possível a cobrança da estimativa mensal, adotar o seguinte: 1) se o
resultado fosse positivo, lançamento de ofício do IRPJ, 2) se o resultado
fosse negativo (prejuízo fiscal), como ocorrido, deveria ter sido feito
lançamento de ofício para reduzir o prejuízo acumulado. Segundo o art. 44,
II, “b” da Lei no 9.430/96 seria necessária a “existência de um auto de
infração prévio acerca da obrigação principal (lançamento de ofício
principal), para que seja aplicada a multa isolada (acessória). Ainda, já decaiu
o direito da Receita Federal de efetuar o único lançamento principal que
seria cabível no processo. Existiriam precedentes deste Carf no sentido
alegado;
(ii)
Seria inviável a exigência da multa por estimativas mensais, vez que estas
teriam uma “natureza acessória” de mera antecipação, cuja cobrança é
vedada após o encerramento do ano-calendário (Súmula Carf no 82). Se a
própria estimativa mensal não pode ser exigida após este período, também
não poderia ser exigida multa isolada;
(iii)
A multa aplicada seria inviável por sua “patente desproporcionalidade” e
pela sua “confiscatoriedade”, pois significa punição com relação a um “fato
gerador” que não se concretizou na prática, pois “nenhum tributo foi devido
no momento do ajuste do IRPJ de 2013”. Nesse sentido, se a Súmula Carf no
105 veda a cobrança em duplicidade com a multa de ofício, “claro está que a
multa aplicada quando não há qualquer imposto a pagar é ainda mais
desproporcional e inviável”. Além disso, o valor da multa seria confiscatório,
pois, se a jurisprudência do E. STF limite as multas a 100% do valor do
tributo, a sua cobrança quando não há tributo a recolher também é
ilegítima;
(iv)
De acordo com a RFB, “o erro na apuração do lucro da exploração teria
ocorrido nos meses em que o valor pago a título de JCP excedeu o limite da
variação da TJLP. Contudo, quando da apuração do lucro real, a fiscalização
não entendeu como incorreta a atitude da Recorrente, sendo inexplicável a
diferença de critérios”. Não há vedação à exclusão dos JCP que excedam a
variação da TJLP no art. 626 do RIR/2018 (art. 544 do RIR/99) e no art. 57 da
IN no 267/02. Por isso, embora afirme que o contribuinte “cometeu um erro,
em nenhum momento descreveu sua fundamentação legal, motivadora do
ajuste promovido”. Assim, a exclusão realizada pela Recorrente “seguiu o
que dispõe o art. 9o da Lei 9.249/1995, autorizador da dedução”;
(v)
Haveria violação ao princípio da legalidade, por ausência de fundamentação
legal do Auto de Infração (arts. 97 do CTN e 2o da Lei no 9.784/99).
É o relatório.

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
10
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 26/06/2019 (fls. 1.005), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.004), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.

I. Exigência de multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas sem a exigência de
tributo ou após o período de apuração
A Recorrente, em sede de preliminar, alegou que o Auto de Infração seria nulo em
função da inexistência de “lançamento principal”. Por conta do encerramento do período de
apuração (31/12/2013), a Fiscalização deveria ter seguido o seguinte: (i) se o resultado fosse
positivo, lançamento de ofício do IRPJ ou (ii) se o resultado fosse negativo (prejuízo fiscal) deveria
ter sido feito lançamento de ofício para reduzir o prejuízo acumulado. Isso porque, com base no
art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96 seria necessária a “existência de um auto de infração prévio
acerca da obrigação principal (lançamento de ofício principal), para que seja aplicada a multa
isolada (acessória). No mérito, a Recorrente apresentou alegação semelhante, no sentido de que,
não havendo tributo a recolher após o ano-calendário, também seria incabível a multa por não
recolhimento das antecipações.
O raciocínio da Recorrente estaria correto tão somente se a exigência fosse das
próprias estimativas mensais não recolhidas. Sobre a natureza das estimativas mensais, Sacha
Calmon Navarro Coêlho e Misabeu Abreu Machado Derzi1 afirmam que o dever de pagamento
mensal “não infirma o caráter anual do tributo”, o que é confirmado pela necessidade de ajuste
anual ao final de cada ano-calendário. Assim, será neste momento em que se apurará “a
verdadeira base de cálculo do imposto de renda, tendo a estimativa caráter precário e provisório”.
Tanto é assim que a Súmula Carf no 82 veda o lançamento de ofício para a exigência das
estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário, uma vez que neste momento já
houve ajuste final e apuração efetiva da base de cálculo do tributo.
Porém, neste caso se exige multa isolada por ausência de recolhimento dessas
estimativas, e não as próprias estimativas em si. Tanto é assim que a autuação fiscal tem como
fundamento legal o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, que impõe a penalidade isolada pela
ausência de recolhimento das estimativas mensais, independentemente do resultado apurado ao
final do período. Nesse sentido, a Súmula Carf no 178 firmou o entendimento de que “a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada”. Sendo assim,

1 Dos Regimes Fiscais de Reconhecimento das Variações Monetárias Cambiais nas Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL.
O Momento de Exercício do Direito. In: Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 171, Dez/2009, p. 115/116.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
11
independentemente de ter sido feito lançamento de ofício sobre o tributo devido anualmente ou
da existência de prejuízo fiscal, é possível a exigência da multa isolada.
Assim, mesmo que não haja um “lançamento principal”, que o período de apuração
já tenha se encerrado ou, até mesmo, que não exista tributo a recolher neste período, é cabível a
cobrança da multa isolada.
Feitas essas considerações, estando a exigência da multa isolada estabelecida no
art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96 e chancelada, nas mesmas circunstâncias envolvidas neste caso,
pela Súmula Carf no 178, a sua redução ou cancelamento com base na proporcionalidade e na
proibição ao confisco demandaria avaliar a constitucionalidade do dispositivo legal, o que é
vedado pela Súmula Carf no 2.
Portanto, rejeito as alegações.

II. Suposto recolhimento a menor de estimativas mensais de IRPJ: apuração do lucro de
exploração e JCP
A Fiscalização identificou, em síntese, três equívocos da Recorrente na apuração das
estimativas mensais de IRPJ:
(i)
No caso das estimativas apuradas com base na receita bruta, teriam sido
constadas diferenças entre a apuração da Fiscalização e a da Recorrente:

(ii)
Já para as estimativas calculadas pelo balancete de suspensão e redução,
teriam sido identificados dois erros: (a) um reconhecido pelo próprio
contribuinte durante a ação fiscal, decorrente de uma “falha sistêmica” e (b)
outra no tratamento dado aos Juros sobre o Capital Próprio.
A própria Recorrente realizou a segregação desses três equívocos (fls. 1.009):

Com relação às divergências de receita informada, estão abrangidas na ilegalidade
da exigência de multa isolada, afastada acima. Já a correção do cálculo do lucro da exploração em
função do JCP foi objeto de tratamento específico nas razões recursais (item III.4), oportunidade
em que a Recorrente sustentou a correção da sua apuração e a ilegalidade do entendimento da
Fiscalização.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
12
No que se refere ao JCP, a sua dedução é autorizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95,
que serviu de fundamento ao art. 347 do RIR/99, com a seguinte redação:
Art. 347. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o).
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 78).
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto na forma prevista no art. 668
(Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o).
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o (Lei
no 9.249, de 1995, art. 9o, § 7o).
§ 4o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o, § 8o).
Veja-se que o dispositivo faz referência expressa à limitação da dedução
considerando a variação da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, observado o limite
estabelecido de 50% do lucro acumulado no exercício ou de 50% do somatório dos lucros
acumulados com as reservas de lucro.
Quanto à forma de realizar essa dedução, há evidente divergência nos âmbitos
contábil e fiscal. Isso porque, em função da autorização para a dedução prevista na legislação
fiscal, esses valores costumam ser contabilmente classificados como despesas financeiras. Porém,
a disciplina contábil entende que tais valores são distribuição de resultado, os quais podem
inclusive ser imputados aos dividendos obrigatórios (art. 202 da Lei no 6.404/76). Vale transcrever,
nesse sentido, o ICPC 08 (R1) – Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, ao tratar
do JCP:
Juros sobre o capital próprio (JCP)
10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação
tributária, incorporado ao ordenamento societário brasileiro por força da Lei
9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos seus acionistas e
imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
13
11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o
tratamento dado ao dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que
a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva reter e recolher não
pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório.
Esse entendimento já havia sido manifestado pela CVM com a edição da
Deliberação no 207/96, posteriormente revogada pela Deliberação no 683/12, que aprovou e
tornou obrigatória, para as companhias abertas, a observância do ICPC 08 citado acima:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de
remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem
ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o
resultado do exercício.
VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias,
por contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou
recebidos/auferidos como despesa ou receita financeira, deverá proceder à
reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido
ou o prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação.
IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última
linha da demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou
prejuízo do exercício.
Veja-se que essa Deliberação prevê exatamente o procedimento contábil seguido
pela Recorrente: os juros sobre o capital próprio são contabilizados como despesa financeira, mas
posteriormente revertidos na última linha da demonstração do resultado, para fins de apuração
do lucro líquido.
Como visto, em geral há anulação dos efeitos da dedutibilidade do JCP para a
apuração do lucro líquido nas companhias abertas, quando seguido o racional do procedimento
previsto na Deliberação CVM no 207/96. Esta anulação ou reversão não prejudica a dedutibilidade
dos valores, assegurada pela legislação, que é feita então diretamente no Lalur. Como
mencionado pela Fiscalização, a Recorrente efetuou a dedução via adições ou exclusões no Lalur,
já pelo valor líquido considerando a variação acima da TJLP. Ou seja, ao invés de lançar a adição do
valor pago acima da TJLP e exclusão do total pago a título de JCP, a Recorrente optou por
escriturar o montante líquido da exclusão, o que de fato não provoca qualquer prejuízo ao Fisco.
Isso fica confirmado pela análise das planilhas apresentadas pelo contribuinte
(“DOC_04_APURACAO_COM_FORMULA_CARTA_121” e “DOC_03_CALCULO_JCP_CARTA_121” –
Arquivo não paginável de fls. 297). Veja-se que em maio/2013 houve dedução de JCP, a título de
despesas financeiras, de R$ 3.661.150.000,00, revertido na apuração do lucro líquido por
lançamento semelhante. Porém, tal valor superou o montante de JCP cuja dedutibilidade seria
permitida em função da variação da TJLP. Deste modo, a exclusão feita para a apuração do Lucro
Real limitou-se a R$ 3.286.908.943,93 (Linha 312). Este valor líquido foi excluído também para fins
de apuração do lucro da exploração (Linha 636).
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721268/2018-24
14
Ocorre que, como bem apontado pela Fiscalização, este procedimento gerou uma
distorção na apuração do lucro da exploração, que parte do lucro líquido (art. 19 do Decreto-lei no
1.598/77). Se este lucro é calculado pelo lucro líquido contábil, então as despesas com JCP
classificadas como despesas financeiras é que devem ser excluídas, e não o montante já ajustado
com a limitação da TJLP. Ao realizar o cálculo do lucro de exploração com a limitação da TJLP,
excluindo-se valor menor, a Recorrente aumentou o montante do lucro incentivado com as
reduções de IRPJ, gerando estimativa mensal a menor apurada por balancete de suspensão e
redução.
A Recorrente se insurgiu contra tal raciocínio, afirmando que seria contraditório
exigir a exclusão de um valor no lucro de exploração e outro na apuração do lucro real. Porém,
entendo que não há posição contraditória. Na realidade, a contradição está em se excluir um valor
como despesa financeira na apuração do lucro líquido e depois indicar um montante menor no
cálculo do lucro da exploração, pois, como citado, o art. 19 do Decreto-lei no 1.598/77 prescreve
que o lucro da exploração parte do “lucro líquido do período-base”. Também por isso, não
procede a alegação de ilegalidade por ausência de indicação expressa da exclusão na lei ou de
vício do Auto de Infração por não ter indicado o dispositivo legal que determinaria este ajuste. A
autuação apresentou todo esse quadro normativo e demonstrou o ajuste feito, que partiu da
apuração apresentada pelo contribuinte.
Portanto, rejeito as alegações.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1220
DF CARF MF
Original